Tribunal: TJPA
Processo: 0010814-16.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010814-16.2019.8.14.0107

APELANTE: JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS -

MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3.

Ocorre que, em análise aos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
8396166)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5.
Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais,
se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA
e

apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010814-16.2019.8.14.0107

APELANTE:

JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
., ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
8396165
), narrou o autor/apelante, ser pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leiga em assuntos bancários e, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que, por negligência da instituição financeira em fornecer as devidas informações de que teria direito a receber seu Benefício em conta salário, terminou abrindo conta corrente, e, que, em razão disso estaria pagando um pacote de tarifas bancarias, com as quais não concorda o autor, pois se tivesse recebido as informações de forma correta, não teria aderido com a referida modalidade de contratação.

Destaca a existência de convenio firmado entre as instituições bancárias e o INSS, onde ficou determinado que as referidas instituições devem ceder ao beneficiário do INSS cartão magnético para saque de seu benefício previdenciário sem qualquer ônus, entretanto, o banco requerido, teria adotado postura de suprimir tal informação, emitindo cartão de conta corrente, descontando do beneficiário inúmeras tarifas.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão das cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente de sua titularidade e, no mérito, a decretação da inexistência e/ou anulação do Contrato de Abertura de Conta Corrente e seus acessórios; a conversão da conta corrente para a modalidade de conta salário para o exclusivo recebimento dos seus proventos; a condenação da empresa requerida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº8.078/90, na quantia de R$3.034,80 (três mil reais, trinta e quatro reais e oitenta e centavos) ante os R$1.517,40 (hum mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos) descontados indevidamente a título de tarifa bancária.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 8396167, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
8396168
), arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir do requerente, ante a ausência de requerimento na via administrativa e, no mérito, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados referentes as tarifas bancárias, a inocorrência de danos morais, visto que que o autor estaria fazendo uso de diversos serviços bancários, tais como: saques, transferências, depósitos, dentre outros, os quais estariam dentro da cesta de tarifas e, que, se tivesse optado por não adquirir a cesta de tarifas, realizaria o pagamento de cada transação avulsa, com um valor à parte, salientando que a Resolução 3919 do BACEN estipula a quantidade de mínima de transações.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
8396173), refutando a tese defendida pala instituição financeira requerida.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
8396180
), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o autor a multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 79 e 80, II e III, do CPC

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID
8396182
).

Alega que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente feita pelo autor, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que este utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma o apelante ser semianalfabeto,
podendo ser facilmente induzido a erro, além do que, não foi comprovado pelo banco ré que a informação que lhe foi prestada foi de maneira correta, de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova claramente a imposição da instituição financeira, configurando dolo e esperteza.

Destaca que, no caso em análise, não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita, isto porque, na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, conforme disciplinado nas resoluções do Banco Central e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Em contrarrazões (ID
8396186
), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar (ID
8431408
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
8462896
).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu que a informação que lhe foi prestada não o foi de maneira correta, de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício previdenciário.

Em sua exordial (ID
396165
), narrou o autor/apelante, ser pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leigo em assuntos bancários e, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que por negligência da instituição financeira em fornecer as devidas informações de que teria direito a receber seu Benefício em conta salário, terminou por abrir conta corrente, e, que, em razão disso estaria pagando um pacote de tarifas bancarias, com as quais não concorda, pois se estivesse recebido as informações de forma correta, não teria aderido com a referida modalidade de contratação.

Em contestação (ID
8396168
), arguiu o requerido, em suma, que o autor estaria fazendo uso de diversos serviços bancários, tais como: saques, transferências, depósitos, dentre outros, os quais estariam dentro da cesta de tarifas e, que, se tivesse optado por não adquirir a cesta de tarifas, realizaria o pagamento de cada transação avulsa, com um valor à parte, salientando que a Resolução 3919 do BACEN estipula a quantidade de mínima de transações

A sentença de origem foi proferida nos seguintes termos:

“
Analisando o feito, observo que a parte reclamante alega que não contratou os serviços disponibilizados pela instituição financeira concernente às tarifas de manutenção de conta. Em que pese à alegação da parte reclamante, verifico nos extratos juntados que autora utilizou os serviços da conta, realizando compras e, inclusive, efetuou empréstimo pessoal. Ora, é cediço que o “empréstimo pessoal” (Crédito Direito da Conta – CDC) é realizado através do próprio limite disponível em conta e o referido serviço só é disponibilizado aos usuários que pagam as tarifas de manutenção de conta. Com efeito, os serviços foram utilizados pela parte demandante, de modo que a instituição financeira não pode ser compelida a devolver tarifas dos serviços que estavam disponibilizados e que foram, efetivamente, utilizados pela parte autora.”

Irresignado,
interpôs o presente recurso, alegando que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que esta utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
6769676)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar ao consumidor as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
o autor, ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/05/2022